Tribunal: CARF
Processo: 10660.720199/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720199/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.880 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
UNIMED MACHADO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
A compensação somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços
pessoais efetivamente prestados pelos médicos cooperados.
IRRF. REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente
poderá ser utilizado para compensação pela pessoa jurídica se ela possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, podendo, outrossim, a prova ser feita por outros meios, admitidos
pela legislação tributária, que confirmem, de forma inequívoca, a efetiva
retenção do imposto. Aditivamente à prova da retenção do imposto na fonte, o
contribuinte deve provar que os correspondentes rendimentos foram oferecidos
à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720199/2015-61
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ,
que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente.
DESPACHO DECISÓRIO
O Parecer DRF/VAR/SAORT No 0084/2015 informa que a contribuinte
transmitiu as DCOMP abaixo relacionadas, informando como crédito IRRF de cooperativas,
ano-calendário 2010, no valor original de R$ 10.253,24:

A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, pontuou
que “o crédito em análise deve, necessariamente, decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto 3.000 de 1999)”.
Em decorrência de tal particularidade, a contribuinte foi intimada a apresentar a
documentação deu origem às retenções de imposto de renda, informadas na PER/DCOMP de
origem crédito. A contribuinte apresentou a documentação solicitada, tendo a Autoridade
Administrativa verificado:
a) que a maior parte do IRRF utilizado na compensação tem origem em
pagamentos de mensalidades de planos de saúde, na modalidade preço pré-
estabelecido:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

b) - retenções confirmadas apenas parcialmente em Dirf:

Diante dos exposto, a Autoridade Administrativa reconheceu em parte o direito
creditório, nos seguintes termos:
Portanto, do valor total do crédito informado nas DCOMPs, que era de R$ 10.253,24
(dez mil, duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos), deduzindo-se
os valores acima demonstrados no montante de R$ 6.840,44 (seis mil, oitocentos e
quarenta reais e quarenta e quatro centavos), resta crédito para ser utilizado nas
compensações no valor de R$ 4.139,72 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e
setenta e dois centavos).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, fundando seu pleito nas seguintes razões:
[...] independentemente do tipo de contrato. celebrado -entre a Manifestante e seus
tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in casu, é que de fato essas pessoas
jurídicas retiveram e recolheram- o Imposto de Renda, o qual foi posteriormente
indicado como créditos' nos Per/Dcomp's apresentados à Receita Federal do Brasil em
Varginha.
[...]
[...] mesmo que o entendimento atual desta Fiscalização seja pela desnecessidade da
retenção do Imposto de Renda nos contratos 'denominados de pré-pagamento, o fato de
ter sido retido e recolhido o tributo gera o direito creditório ao contribuinte, sob pena,
inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
[...]
O fato de os tomadores de serviços da Manifestante não terem declarado, em suas
Dirf’s, o montante das retenções realizadas, não pode servir de argumento para o não
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

acolhimento de parte das Compensações. Novamente, o que deve ser considerado no
presente caso .é que houve a retenção do Imposto de Renda nos exatos valores
constantes dos comprovantes de rendimentos em anexo.
[...]
[...] requer seja provida a Manifestação de Inconformidade, uma vez que tempestiva e
própria, com a consequente reforma do despacho decisório combatido para deferir
integralmente o pedido de compensação dos créditos de IRRF objetos das Per/Dcomp's
em tela.
A Turma da DRJ manteve a decisão do Despacho Decisório, que homologou
parcialmente o direito creditório, e julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
não reconhecendo crédito suplementar. Do acórdão a quo, importa transcrever os seguintes
excertos:
[...]
19. A origem do direito creditório em exame consiste na retenção na fonte por parte dos
tomadores de serviço da operação de saúde da manifestante, em obediência ao art. 652
do RIR de 1999 em vigor à época dos eventos.
[...]
20. A contribuinte buscou aproveitar os montantes assim retidos, na forma estipulada
pelo art. 45 da Lei no 8.541, de 1992 [...]
[...]
29. No caso em exame, em se tratado de uma cooperativa de prestação de serviços
médicos, em que pese o fato de as receitas oriundas de consultas terem origem em uma
pessoa não associada, elas não estão sujeitas a tributação na pessoa jurídica, pelo fato de
pertencerem aos profissionais cooperados e constituírem renda deles, cabendo à
entidade tão-somente sua administração e repasse.
[...]
Caso se entenda que o ato cooperativo abrange todos os negócios mantidos com
terceiros, além daqueles expressamente previstos em lei – negócios entre cooperados,
entre cooperados e cooperativa e entre cooperativas – restará suprimida a linha divisória
que distingue uma cooperativa de uma sociedade empresária.
32. Com efeito, esse é o propósito da manifestante, posto que, dessa forma,
praticamente todos os negócios mantidos com terceiros se enquadraria na categoria de
ato cooperativo e alcançaria todos atos negociais praticados pela entidade.
33. Não é possível, porém, superar a distinção estabelecida ex lege.
[...]
35. [...] não é possível por meio de hermenêutica criativa, estabelecer que todos os atos
praticados por cooperativas sejam ipso facto considerados atos cooperativos, sob pena
de se criar à revelia do Legislador e da Fazenda uma forma de organização privilegiada
do ponto de vista tributário, em ofensa à livre concorrência, protegida pelo ordenamento
constitucional vigente
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

38. [...] a venda de planos de saúde feita diretamente pela sociedade cooperativa a seus
clientes não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e nem
corresponde a priori ao resultado do serviço por ele diretamente prestado.
39. [...] em oposição às receitas oriundas de consultas, cujos valores pertencem ao
profissional médico e são a ele repassados, as mensalidades devidas em razão dos
planos de saúde ditos pré-pagos são auferidas de modo alheio à efetiva prestação dos
serviços profissional que pode, no fim das contas, nem ocorrer.
40. Ademais, como é consabido, as coberturas oferecidas pelos planos de saúde de
cooperativas como a manifestante extrapolam em muito as consultas fornecidas pelos
profissionais médicos e, com freqüência, envolvem terceiros como hospitais,
laboratório, clínicas especializadas, etc.
41. Nessas ocasiões a cooperativa, quando oferece essa espécie de serviços, exerce
autêntica intermediação comercial entre partes não associadas: seus clientes e pessoas
jurídicas não cooperadas.
42. Tal intermediação, obviamente, escapa dos limites da definição de ato cooperado
que, conforme exposto, não acolhe operações de mercado, pois exige, como razão de
ser, relação direta com o objeto social da cooperativa, in casu, atividades de apoio aos
médicos e ao ato da consulta médica.
[...]
44. Registre-se o que a Solução de Consulta COSIT no 59, de 2013, da Coordenação-
Geral de Tributação, cuja ementa se reproduz a seguir trata a questão do seguinte modo:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização
dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
45. No corpo da Solução de Consulta, verifica-se que a Administração Tributária julga
ser inaplicável o art. 652 do RIR de 1999, na modalidade de pré-pagamento:
10. O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde é um contrato
específico, com características que lhe são próprias, regulamentado por lei, e
que, no caso dos contratos na modalidade de pré-pagamento, que estipulam
valores fixos, os pagamentos não podem ser atribuídos à prestação de serviços
pessoais prestados por associados da cooperativa. Veja-se a definição
consignada no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada,
contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
[grifos do original]
[...]
47. No mesmo sentido, destaca-se o teor do Ato Declaratório Normativo Cosit no 1 de
1993, segundo o qual as cooperativas de trabalho devem forçosamente discriminar, em
suas faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica
por seus associados das importâncias correspondentes a outros custos ou despesas [...]
48. Não assiste razão à manifestante, pois, em relação a essa questão, posto que há duas
modalidades de atos praticados pela entidade e os ingressos oriundos de contratos na
modalidade pré-pagamento não encontram amparo para a compensação pretendida.
49. Finalmente, em relação aos números discrepantes registre-se que as informações
trazidas ao conhecimento em sede de manifestação de inconformidade pela contribuinte
às fls. 186 e 188, confirmam os valores apurados pela Autoridade Fiscal a quo.
[...]
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ e, ainda insatisfeita, interpôs
Recurso Voluntário por meio do qual aduz:
[...]
Embora exista entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no sentido de
que as retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de “pré-pagamento”,
verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo sugeria que estariam sujeitas à
incidência do imposto na fonte os rendimentos oriundos da prestação (efetiva) de
serviços ou da sua disponibilização (prestação potencial).
[...]
[...] pré-pagamento” nada mais é que modalidade em que a Operadora de Planos de
Saúde disponibiliza sua rede de médicos e atendimentos à contratante, recebendo por
essa disponibilização, independentemente da ocorrência, ou não, da utilização pelo
beneficiário.
[...]
Ora, dado que, à época dos fatos, ainda estava instaurada a dúvida sobre a ocorrência,
ou não, da incidência do artigo 652 do RIR/99 ao caso, não é de se surpreender que um
contribuinte cumpridor de seus deveres tolerasse as retenções em fonte e delas se
utilizasse para suas compensações.
Cientes disso é que as fontes pagadoras realizaram, munidas de boa-fé, as retenções e os
recolhimentos dos valores em discussão, isto ao seguir a interpretação mais
conservadora do mesmo artigo 652 do RIR/99. Correlativamente, nada mais justo que a
Recorrente se utilizasse dos valores por elas retidos e recolhidos para quitação de seu
imposto a pagar.
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência de
autorização legal para as retenções impede a homologação da compensação pretendida:
se as retenções e os recolhimentos foram realizados sob a sistemática do artigo 652 do
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos mesmos valores fosse
negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa do mesmo dispositivo.
[...]
Portanto, vez que o artigo 652 do RIR/99 jamais menciona a necessidade de que o valor
a ser objeto da retenção em tela seja decorrente da prática de ato cooperativo, não pode
a Autoridade Julgadora simplesmente criar um critério como este, descasado das
exigências legais de regência, para concluir pelo indeferimento de compensações
efetivamente suportadas e comprovadas pela Recorrente, motivo pelo qual não se
sustenta o entendimento em tela.
[...]
[...] a cooperativa jamais auferirá ganhos para si mesma, embora a atividade
empreendida por seus cooperados obviamente resulte em lucros. A cooperativa,
portanto, sempre agirá como interposta, representando seus associados, organizando e
direcionando sua força de trabalho de sorte a potencializar a atividade que, de forma
independente, os cooperados não conseguiriam.
Nesta empreitada, certamente que a cooperativa, toda vez que trabalhar em prol da
atividade principal de seus cooperados, praticará atos cooperativos [...]
[...]
Além disso, fato inclusive reconhecido no acórdão de primeira instância, verdade é que
o oferecimento de tais planos privados de assistência fomenta, em muito, a atividade de
seus cooperados, restando à cooperativa apenas a organização de tais modalidades de
serviço, cuja realização cabe inteiramente aos cooperados.
Portanto, não há que se falar que a modalidade de pré-pagamento não guarde identidade
com os contornos legais de ato cooperativo.
[...]
Por óbvio, todos os valores informados pela Recorrente foram efetivamente recolhidos
aos cofres públicos pelas Fontes Pagadoras nos termos dos próprios comprovantes de
rendimento ou demais documentos comprobatórios, o que, sem sombra de dúvida e nos
termos da legislação regente, garante o seu direito creditório.
Ora, negar à Recorrente o seu direito de crédito tomando por justificativa o
procedimento de compensação por ela utilizado, seja com débitos do IRRF ou para
compor o saldo negativo do período é, sem dúvida, sobrepor as formalidades dos
procedimentos de compensação à própria verdade documentalmente comprovada.
[...]
No presente caso, conforme explicitado na Manifestação de Inconformidade, em que
pese tenha a Recorrente se utilizado de créditos provenientes de contrato da modalidade
“pré-pagamento”, reputada desprovida de base legal pela Autoridade Fiscal Julgadora,
fato é que houve o recolhimento do tributo conforme comprovantes de rendimentos
apresentados, cujo direito creditório correlato foi, inclusive, reconhecido pela Delegacia
de Julgamento em seu acórdão.
Em face da efetiva retenção do tributo, ainda que dispensada, não se pode manejar a
falta de fundamentação legal para não homologar a compensação pretendida pela
Recorrente. Deve-se, na verdade, privilegiar a verdade material do caso: a ocorrência
efetiva das retenções e dos recolhimentos do Imposto sobre a Renda pela Fonte
Pagadora.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

Assim, importante esclarecer que o não-reconhecimento dos créditos declarados pela
Recorrente, além de redundar em notório enriquecimento ilícito do erário, lhe trará
enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não obstante comprovadamente possuí-
los, será impedida de realizar a posterior compensação/restituição de tais valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 27/8/2020, O Recurso
voluntário foi apresentado em 30/9/2020.
Entretanto, em razão das Portarias/RFB no 543, 936, 1.087 e 4.105/2020, os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil estavam
suspensos no período compreendido entre os dias 20/03/2020 e 31/08/2020, o prazo de 30
(trinta) dias para a interposição deste Recurso Voluntário apenas teve início em 01/09/2020
(terça-feira).
Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A DRJ manteve integralmente a Decisão da Autoridade Administrativa, cujo
Despacho Decisório, recorde-se, assim concluiu:
Portanto, do valor total do crédito informado nas DCOMPs, que era de R$ 10.253,24
(dez mil, duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos), deduzindo-se
os valores acima demonstrados no montante de R$ 6.840,44 (seis mil, oitocentos e
quarenta reais e quarenta e quatro centavos), resta crédito para ser utilizado nas
compensações no valor de R$ 4.139,72 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e
setenta e dois centavos).
Do crédito não confirmado, no valor de R$ 6.840,44, o montante de R$ 370,64
correspondente a retenções não confirmadas em DIRF, conforme quadro abaixo, não foi
questionado pela recorrente:

Sendo assim, o litígio abrange somente o valor de R$ 6.469,80, relativo a IRRF
incidente sobre receitas de pagamentos de mensalidades de planos de saúde, na modalidade
preço pré-estabelecido.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

DO IRRF DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
Como relatado, o Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu
parcialmente a existência de direito creditório. A contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, e a DRJ, a despeito da apresentação do Comprovantes Anual de Retenção na
Fonte, entendeu que há duas modalidades de atos praticados pela entidade e os ingressos
oriundos de contratos na modalidade pré-pagamento não encontram amparo para a compensação
pretendida.
Trata-se, portanto. de litígio pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou Assemelhadas
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
[grifei]
É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido
ou a maior de IRRF e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
A recorrente, em linhas gerais, defende que faz jus ao IRRF incidente sobre
receitas oriundas de contratos na modalidade pré-pagamento, pois entende que o artigo 652 do
RIR/99 jamais menciona a necessidade de que o valor a ser objeto da retenção em tela seja
decorrente da prática de ato cooperativo, e, ainda que este argumento seja vencido, houve, de
fato, a retenção e recolhimento do imposto, para compor o saldo negativo.
A razão não está com a recorrente. Vejamos.
O cerne do litígio sob exame reside, portanto, na possibilidade de a Contribuinte
se utilizar da compensação disciplinada no art. 652, §1o do RIR/99 para as retenções de imposto
decorrentes do pagamento de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento.
A própria Recorrente admite que desenvolve atividade econômica de operadora de
planos de saúde. Não obstante, entende que essas operações de vendas de plano de saúde não
desnaturam a prática de ato cooperativo, pois confirma-se a prática do ato cooperativo quando do
repasse de produção aos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua definição, pelo
que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do
artigo 45 da Lei n° 8.541/1992.
Argumenta a Recorrente que não há qualquer condicionante no artigo 45 da Lei n.
8.541/92, quanto à compensação do imposto de renda na fonte decorrente de operações de plano
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

de saúde. Defende ainda o direito à compensação, pela simples ocorrência da retenção,
independente da modalidade contratual.
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art. 652, §1o do
RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF
de cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP sob análise.
Vê-se que a compensação pleiteada diz respeito à crédito de IRRF de cooperativa
a ser compensado com IRRF devido por ocasião do pagamento efetuado pela Cooperativa a seus
associados. A natureza jurídica do crédito tem que ter a mesma natureza do débito a ser
compensado. Entretanto, o IRRF pleiteado não teve origem em atos cooperativos, pois essa
retenção incidiu sobre pagamentos de planos de saúde, modalidade pré-pagamento, e sobre o
resultado desta atividade econômica incide o IRPJ.
No caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a seguir será
detalhado.
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços feita por
estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos serão os
caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e nem
corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente das consultas,
cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as mensalidades devidas
em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços
médicos que podem, ao final, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas etc.
Ora, a cooperativa, quando garante os serviços desses terceiros, atua em
verdadeira intermediação comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados.
Essa intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme já exposto,
afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta com o objeto social da
cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos
profissionais ou a própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que, por
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos de saúde se
constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação individual do trabalho
médico pelos cooperados.
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são consequência de negócio mantido entre a cooperativa de
médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde, mas de nenhum modo é
cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque não constituem atos
cooperativos.
O CARF já se pronunciou sobre o tema em dezenas de decisões, no mesmo
sentido aqui esposado, negando a utilização do imposto de renda retido indevidamente da
cooperativa médica, para compensação direta com o imposto de renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, eis que o momento correto é no ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa, ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, ou,
sendo o caso, para compor o saldo negativo de IRPJ do período. Como exemplo, podemos citar
os seguintes acórdãos, publicados nos anos de 2021 e 2022: 1301-005.475, 1301-005.479, 1301-
005.477, 1301-005.458, 1301-005.455, 1301-005.462, 1401-005.965, 1401-005.960.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se manifestou sobre o tema no
Recurso Especial no 237.348/SC, reconhecendo a venda de planos de saúde pelas Unimed como
atos não-cooperativos, afastando a hipótese de não incidência tributária sobre tal atividade:
REsp no 237.348/SC
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COOPERATIVA MÉDICA. ATOS NÃO-
COOPERATIVOS.
1. A UNIMED presta serviços privados de saúde, ficando evidenciada, assim sua
natureza mercantil na relação com seus associados, ou seja, vende, por meio da
intermediação de terceiros, serviços de assistência médica aos seus associados.
2. O fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não-associados, caracteriza-se
como atos não-cooperativos, sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto de Renda.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda sobre
os rendimentos recebidos pela Contribuinte, em decorrência dos contratos de planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, primeiro, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver vinculação entre o
desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços
colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Por conta da retenção indevida, existe, de fato ,direito creditório correspondente
ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes
do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito do Recorrente de ter
homologada a referida compensação.
Ademais, ainda que se considerasse a retenção como incidente sobre atos não
cooperados, esta retenção deveria compor o saldo negativo do período, e sua utilização como
crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu origem.
Jurisprudência pacífica no STJ, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (RESP 58625, com trânsito em julgado em 12/09/2011) fixou a tese de que “O
imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas, por não caracterizarem 'atos cooperativos típicos”. Nesse sentido, não apenas o
resultado positivo das aplicações financeiras, mas toda e qualquer atividade econômica que não
exija sua realização enquanto Sociedade Cooperativa, submete-se à incidência do Imposto de
Renda. Cita-se também julgado do CARF (acórdão n. 1102-000.936 de 08/10/2013):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-cooperativos,
caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, não estão
abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art.
543C do CPC. [grifei]
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-cooperativos,
caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, não estão
abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art.
543C do CPC. [grifei]
Neste caso, a retenção incidente sobre os pagamentos de plano de saúde teria que
ser utilizada para apuração do lucro ao final do exercício, e para tal, haveria de ser comprovada
que a receita foi oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no
9.430/96:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720199/2015-61

III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[grifo acrescido]
Inobstante isso, se fosse superada a impossibilidade de o Recorrente proceder à
compensação nos termos do art. 652, §1o do RIR, modalidade de compensação específica para
imposto de renda retido na fonte das cooperativas em razão de realização de ato cooperativo,
ainda assim, a receita correspondente haveria de ser oferecida à tributação. E não consta nos
autos qualquer documentos demonstrando que tal fato tenha acontecido.
A exigência de oferecimento à tributação é condição necessária, caso fosse
relativizada a natureza do direito creditório pleiteado, ou seja, caso esse óbice fosse
superado.
CONCLUSÃO
Por todo o relatado, no que concerne aos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, a compensação pleiteada pelo Recorrente só seria aplicável para
os casos em que a retenção do imposto de renda ocorresse sobre serviços pessoais efetivamente
prestados pelos cooperados. Não sendo identificada relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 652 do RIR/99.
Quanto às demais retenções de imposto de renda, em relação às quais foram
apuradas divergências nas informações em DIRF, cujo direito creditório teve provimento negado
pelo colegiado a quo, devem ser consideradas como matéria não recorrida.
Posto isso, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para o fim de:
1. considerar o valor de R$ 370,64 como matéria não recorrida; e
2. no mérito, quanto ao direito creditório de R$ 6.469,80, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 354
DF CARF MF
Original